Tribunal: TCU
Processo: 008.262/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2068/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação consignada no subitem 9.2 do Acórdão 2269/2021-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação ao Arsenal de Guerra de Rio de Janeiro, alertando-o de que eventual alteração no desfecho do Pregão Eletrônico 1/2021 deve ser devidamente informada a este Tribunal; e em determinar o apensamento do processo ao TC Processo 008.262/2022-5 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.262/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Arsenal de Guerra do Rio. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.